Tribunal: TJMT
Processo: 1031737-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031737-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), S. A. V. - CPF: 116.981.331-38 (AGRAVADO), JOAO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.885.481-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOAO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.885.481-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), S. A. V. - CPF: 116.981.331-38 (AGRAVANTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. MÉTODO "PEDIASUIT". TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento de Fisioterapia "
Pediasuit"
para menor diagnosticada com Síndrome de Down.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para tratamento de saúde especializado, considerando o parecer técnico desfavorável e a necessidade de intervenção precoce.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamentos médicos necessários, especialmente em casos de desenvolvimento infantil.

4. A imprescindibilidade do tratamento foi demonstrada por documentos médicos, evidenciando a possibilidade de prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e motor da menor na ausência da intervenção.

5. O parecer técnico desfavorável não vincula a decisão judicial, cabendo à equipe médica e aos familiares a escolha do tratamento mais adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar o fornecimento do tratamento de Fisioterapia "
Pediasuit"
.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde exige dos entes públicos o fornecimento de tratamentos especializados quando comprovada sua imprescindibilidade para o desenvolvimento infantil.
2
. Pareceres técnicos desfavoráveis não são impedimento absoluto para concessão de tratamentos de saúde, quando existem evidências médicas de sua necessidade."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 197; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001147-64.2020.8.11.0033, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S.A.V.
, representad
a
por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1023838-26.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
, in
de
feriu o pedido de antecipação da tutela de urgência
consistente no fornecimento do tratamento Fisioterapia "
Pediasuit"
– 5 sessões por semana
.

A agravante diz que possui
diagnóstico de
Síndrome de Down
(CID
Q90.
0)
,
que acarreta várias limitações em seu desenvolvimento,
tem
sérias dificuldades de mobilidade, não consegu
e
andar, engatinhar ou mesmo
se sentar
, além de apresentar atrasos na linguagem oral, e
que
em razão do seu quadro clínico o médico que
a
acompanha prescreveu

fisioterapia pelo método "
Pediasuit"
, com urgência
.

Sustenta que a decisão ora impugnada se baseou apenas no parecer desfav
orável do NAT
e
deixou de analisar a situação fática do caso concreto, po
is
a sua reabilitação não pode ser realizada apenas com as terapias recomendadas pelo referido Núcleo de Apoio Técnico.

Alega
ainda
que não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento sem comprometer o
seu sustento.

Defende a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados concedam o tratamento de Fisioterapia "
Pediasuit"
– 5 (cinco) sessões semanais e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id. 251452681).

Contra a decisão
que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
o agravado Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno (Id.
257878154).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao
agravo de instrumento
no Id.

257880650.

O Município de Rondonópolis (MT)
deixou transcorrer o prazo sem a
present
ar
resposta ao recurso
.

O órgão ministerial se manifestou pelo

provimento do recurso
de agravo de instrumento
(Id.
280725891
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
S.A.V.
, representad
a
por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1023838-26.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
, in
de
feriu o pedido de antecipação da tutela de urgência
consistente no fornecimento do tratamento Fisioterapia "
Pediasuit"
– 5 sessões por semana.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que
indeferiu
a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida
por considerar que não ficaram demonstradas a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico da recorrente.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência
quanto à terapia pleiteada
.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente
“
fisioterapia
Pediasuit
” conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Infere-se dos autos que a menor, com
2
(dois) anos
,
foi diagnosticada com Síndrome de Down, apresenta
ndo
sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento cognitivo da paciente, sendo considerado pelo médico responsável imprescindível o tratamento adequado,
pois não foram alcançados ganhos com fisioterapia motora
(Id.
250956199 -
p
. 1)
.

Há
demonstração de
que a demora
n
a disponibilização d
o

tratamento

acarreta
à paciente grave dano, pois não irá adquirir autonomia futura.

Veja-se que o NAT
se manifestou
desfavoravelmente à terapia pelo Método "
Pediasuit"
, por considerar que não há comprovação científica quanto à superioridade terapêutica frente às demais técnicas utilizadas na reabilitação motora (Id. 170885530 – autos de origem). Contudo, a princípio, cabe à equipe médica da criança e aos seus familiares decidirem a escolha do tratamento da paciente.

Ressalta-se que foram juntados aos
autos documento
s
médico
s
que demonstra
m
a imprescindibilidade do
tratamento
postulado
.

Assim, neste momento processual, pelo atendimento ao Tema 106 do STJ, uma vez que demonstrada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, mormente considerado que há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte autora, justifica a reforma da decisão impugnada.

Sobre o tema, esta c. Primeira Câmara de Direito
Público
e Coletivo decidiu:

“
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
MOVIDA PELO MINISTÉRIO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS
– ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA
PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento pelo método “
pediasuit
” ao paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo
.

2 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

3 – O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedor da demanda.

(
TJMT -
N.U 1001147-64.2020.8.11.0033,
REL. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021,
Publicado
no DJE 31/08/2021)

[sem destaque no original
]

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Assim, nessa esfera de cognição sumária, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito
à
agravante.

A princípio, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

De outro giro, o
Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em matéria de saúde, mas inovou ao determinar que o Judiciário
deve
observar as regras de repartição de competências e estabelecer a possibilidade de ressarcimento entre entes.

Este entendimento reforça o artigo 196 da Constituição Federal, que consagra o direito universal à saúde como dever de todos os entes federativos. Embora as normas infraconstitucionais (Lei 8.080/1990 e Decreto 7.508/2011) definam responsabilidades específicas no SUS, isto não afasta o caráter solidário estabelecido constitucionalmente.

O STF, no julgamento do RE 855.178/SE, pacificou o entendimento de que qualquer ente federativo possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações judiciais sobre saúde, isolada ou
conjuntamente. Portanto, o ente estadual deve assumir solidariamente os custos do tratamento médico da paciente,
considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Por derradeiro,
quanto à
s
demais
alegações trazidas pelo
agravado Estado de Mato Grosso, tem-se que
não foram apreciadas pelo Juízo de origem.

Ressalta-se que o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, sem que o Juízo
a quo
tenha se manifestado previamente a respeito da questão,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - NECESSIDADE.
- A ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, a qual não se sujeita à preclusão - É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1204835-
90.2023 .
8.13.0000 1.0000 .23.120482-7/001, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/05/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de

compelir os agravados
a

disponibilizarem
para a
agravante
o tratamento
de
Fisioterapia
pelo método
"
Pediasuit"
,
conforme prescrição médica.
Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025